Tribunal: TCU
Processo: 014.448/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação apresentada pela Sefti para averiguar indícios de irregularidades quanto à indicação de marca no PE SRP 19/2016 promovido pelo Ministério da Integração Nacional (MIN)

Inteiro teor:
Acórdão 208/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143 e 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em expedir quitação ao Sr. José Tadeu da Silva (XXX.452.168-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.6 do Acórdão 1264/2019-TCU-Plenário (peça 186), consoante comprovantes acostados aos autos e em seguida encerrar este processo nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU, conforme proposta da Unidade Técnica corroborada pelo parecer do Ministério Público nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.448/2017-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 002.488/2018-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 027.019/2018-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 042.982/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Gustavo Adolfo Andrade de Sá (XXX.953.084-XX); Helder Mota Gomes (XXX.866.741-XX); Jorge Fernandes Nadler (XXX.134.011-XX); José Tadeu da Silva (XXX.451.168-XX); Rodrigo Zotti de Araujo (XXX.329.678-XX). 1.3. Interessados: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Mato Grosso do Sul (03.983.939/0001-01); Ministério da Agricultura e Pecuária (); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) (); Servix Informatica Ltda (01.134.191/0001-47). 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Companhia Energética de Alagoas (privatizada); Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.8. Representação legal: Eliana Christina Caldas Alves (10257/OAB-PB), representando Gustavo Adolfo Andrade de Sá; Gustavo Toniol Raguzzoni, Brenda Vanessa de Medeiros Jeronimo (47299/OAB-DF) e outros, representando Servix Informatica Ltda; Vinicius Rossi de Oliveira (401794/OAB-SP), representando José Tadeu da Silva; Claudio Torquato da Silva, representando Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Mato Grosso do Sul; Eliana Christina Caldas Alves (10.257/OAB-PB), representando Walbia Duarte Gerbasi Andrade de Sa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.